Tribunal: CARF
Processo: 10855.722410/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722410/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.698 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ANTONINO CORREA ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios são dedutíveis na apuração do imposto de renda
devido, tão somente quando restar comprovada a satisfação dos requisitos
exigidos para a respectiva dedutibilidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722410/2013-31
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722410/2013-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão afastar glosa
da dedução de previdência oficial tida por indevida.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 09-52.077 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 36):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Sorocaba/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 6.197,96, atualizado até 28/6/2013.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de contribuição à
previdência oficial, no valor de R$ 11.581,75, pois, não houve retenção de previdência
oficial da fonte pagadora Fundação Cesp, conforme DIRF e informe de rendimentos
fornecido pelo contribuinte.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, argumentando, em apertada síntese, o
seguinte:
... o valor glosado refere-se à contribuição à previdência privada e ao Fundo de
Aposentadoria e Pensão – Fapi – pago à Fundação Cesp, gestora do meu plano de
aposentadoria suplementar.
Juntamente com essa notificação de lançamento recebi outras duas notificações (2012 e
2010) e como nessas duas declarações também utilizei os valores de contribuições Fapi,
fato este que consolidou a minha discordância, por isso, peço a impugnação da
notificação de lançamento 2011.
(grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 35 a 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722410/2013-31

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando o argumento apresentados na impugnação de que, em suas palavras, trata-se da
Contribuição à previdência complementar e FAPI (processo digital, fl.43).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/6/2014
(processo digital, fl. 41), e a peça recursal foi interposta em 18/6/2014 (processo digital, fl. 43),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Dedução da contribuição à previdência oficial
O contribuinte poderá deduzir as contribuições para a Previdência Oficial na
apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as imposições postas pela legislação,
conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "d",
nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
Regulamentando dita matéria, o art. 37, inciso I, da Instrução Normativa SRF n°
15, de 6 de fevereiro de 2001 (vigente à época dos fatos geradores), dispõe:
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício. (grifei)
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722410/2013-31

I - para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
Assim considerado, infere-se que nem toda previdência oficial supostamente
recolhida em face do contribuinte preenche os requisitos legais para a reportada dedutibilidade,
mas tão somente aquelas, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas a
seu próprio benefício.
Feita a contextualização da legal da matéria, passo, propriamente, à análise
do caso concreto.
Consoante visto no relatório, os contornos da matéria devolvida para apreciação
do Colegiado estão delimitados pelas alegações recursais de que a contribuição à previdência
privada e ao Fundo de Aposentadoria e Pensão - Fapi poderá ser deduzida como se Previdência
Oficial Fosse.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fl. 36).
O interessado informou, em sua DAA/2011, o valor de R$ 11.581,75 a título de
dedução de contribuição à previdência oficial vinculado aos rendimentos recebidos da
Fundação Cesp. Como não restou comprovado o pagamento de tal importância, a título
de contribuição à previdência oficial, reitere-se, houve a glosa por parte da autoridade
revisora.
O contribuinte informou também o mesmo valor de R$ 11.581,75 como dedução de
contribuição à previdência complementar e Fapi, o que não foi questionado na
notificação, isto é, a dedução correspondente foi admitida pela autoridade lançadora.
No Comprovante Anual de Rendimentos – AC2010, fl. 9, que instrui a peça de defesa,
observa-se que efetivamente não houve descontos por parte da fonte pagadora a título
de contribuição para a previdência oficial, mas tão somente para a previdência
privada e Fapi no valor de R$ 11.581,75.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722410/2013-31

Ocorre que o contribuinte pleiteou a dedução de R$ 11.581,75, em duplicidade,
como contribuição à previdência oficial e como previdência privada e Fapi,
portanto, indevidamente, aspecto que foi acertadamente observado pela
autoridade revisora. (grifei)
Pelo que se discorreu, entendo que a razão não está com o Recorrente. Afinal, a
previdência complementar por ela comprovada não foi objeto da autuação ora questionada.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento no recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 53
DF CARF MF
Original